Tribunal: TJMT
Processo: 1010971-67.2021.8.11.0015
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-05-20
Data de publicação: 2025-05-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1010971-67.2021.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Injúria]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), FABIO TAVARES RUBIM DE TOLEDO - CPF: 724.181.331-68 (APELANTE), GETULIO GEDIEL DOS SANTOS - CPF: 012.639.911-57 (ADVOGADO), LUANA BIAZE TOLEDO - CPF: 053.694.391-50 (ADVOGADO), ADRIANO CONSTANTINO - CPF: 019.845.101-69 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. DESOBEDIÊNCIA A ORDEM POLICIAL DURANTE ABORDAGEM. NULIDADE POR INÉPCIA DA DENÚNCIA E PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação criminal interposta contra sentença condenatória que impôs pena ao réu pela prática do crime de desobediência (art. 330, caput, do Código Penal), consistente na recusa deliberada em obedecer ordem legal de policiais militares para colocar as mãos na cabeça durante abordagem policial decorrente de fundada suspeita. A pena privativa de liberdade foi substituída por prestação pecuniária. A defesa pleiteia o reconhecimento da inépcia da denúncia e, no mérito, a absolvição por atipicidade da conduta e ausência de provas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a denúncia é inepta por não descrever suficientemente a conduta típica atribuída ao réu; (ii) estabelecer se a conduta de desobediência imputada justifica a condenação penal ou se é caso de absolvição por ausência de provas ou atipicidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A denúncia preenche os requisitos do art. 41 do Código de Processo Penal, com exposição clara do fato criminoso, circunstâncias, identificação do acusado e tipificação penal, o que afasta a alegada inépcia.

4.

A jurisprudência do STJ e do TJMT afasta a tese de inépcia quando a peça inicial permite o pleno exercício da defesa e do contraditório, mesmo sem a descrição exaustiva de todos os detalhes da conduta.

5.

A alegação de inépcia resta superada com a prolação de sentença penal condenatória, pois não subsiste a cognição sumária após o julgamento de mérito.

6.

A prova dos autos demonstra a materialidade e autoria do delito, com destaque para os depoimentos firmes, coerentes e harmônicos dos policiais militares, corroborados por outros elementos colhidos durante a instrução processual.

7.

O comportamento do réu revela intenção deliberada de desobedecer a ordens legais, o que caracteriza a conduta típica descrita no art. 330 do Código Penal.

8.

A ausência de previsão legal expressa sobre a posição física a ser adotada pelo abordado não torna a ordem ilegal, sendo válida a exigência policial, desde que proporcional e voltada à segurança da operação.

9.

O reconhecimento de atipicidade da conduta não se sustenta diante da evidência de que a ordem era legítima e razoável, sendo a desobediência penalmente relevante.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1.

A denúncia que expõe os fatos com clareza e permite o exercício da defesa não é inepta, mesmo sem detalhamento exaustivo.

2.

A ordem policial de colocar as mãos na cabeça durante abordagem constitui comando legítimo e sua inobservância caracteriza crime de desobediência.

3.

O depoimento de policiais é meio de prova idôneo para fundamentar condenação, desde que harmônico com os demais elementos dos autos.

4.

A inépcia da denúncia não pode ser reconhecida após a sentença penal condenatória.

Dispositivos relevantes citados
: Código Penal, art. 330, caput; Código de Processo Penal, arts. 41, 395, I, e 386, III e VII.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no RHC 185.715/SP, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 26/02/2025; TJMT, N.U. 1014426-22.2022.8.11.0042, Quarta Câmara Criminal, j. 13/08/2024; TJMT, Enunciado Orientativo n. 08.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
recurso de apelação criminal
interposto em benefício de
Fábio Tavares Rubim de Toledo
, visando reformar a sentença proferida nos autos n. 1010971-67.2021.8.11.0015, pelo Juízo da 1a Vara Vara Criminal da Comarca de Sinop/MT, que o condenou pela
prática do crime previsto no art. 330,
caput
, do Código Penal
, à pena de 15 (quinze) dias de detenção, em regime inicial aberto, além do pagamento de 10 (dez) dias-multa. A pena privativa de liberdade foi substituída por 01 (uma) restritiva de direito, consistente na prestação pecuniária do valor atualizado correspondente à fiança a ser destinada ao Conselho da Comunidade da Comarca de Sinop.

Inconformada, a defesa apresenta duas pretensões defensivas, a saber: (i) o reconhecimento da
inépcia da denúncia
, nos termos do art. 395, I, do Código de Processo Penal; e (ii) no mérito, a
absolvição
do apelante, por atipicidade da conduta, sustentando que a ordem de colocar as mãos na cabeça não estaria prevista em lei, bem como a falta de comprovação de que o réu fugiu da abordagem, com fundamento no art. 386, III, do mesmo diploma legal (id. 275155390).

Em contrarrazões vistas no id. 280403870, o Ministério Público rechaça as pretensões formuladas e pugna pelo
desprovimento
do apelo, entendimento perfilhado também pela d. Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra do Dr. José Norberto de Medeiros Júnior, conforme ementa assim sintetizada:

“
Apelação Criminal – Desobediência – Sentença condenatória – Irresignação defensiva – Preliminar: Inépcia da denúncia – Inviabilidade – Requisitos do art. 41 do Código de Processo Penal – Justa causa – Posição do STJ – Aplicação do princípio da correlação entre a denúncia e a sentença – Descabimento – O acusado se defende dos fatos imputados contra si, e não da respectiva capitulação jurídica. Mérito: Pleito de absolvição por insuficiência probatória (art. 386, VII, do CPP) – Improcedência – Autoria e materialidade exuberantemente comprovadas – A palavra da vítima, corroborada pelos depoimentos dos policiais militares responsáveis pela prisão em flagrante delito do apelante, reforça a autoria delitiva – Pelo desprovimento do recurso.
” (id. 281292391).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Extrai dos autos que o Ministério Público denunciou
Fábio Tavares Rubim de Toledo
pelo suposto cometimento das condutas descritas no art. 330 e 140, § 3o, na forma do art. 69, todos do Código Penal, pois segundo exordial acusatória, no dia 27 de março de 2021, por volta das 12h10min, em via pública, na Rua das Nogueiras, Bairro Centro, na cidade de Sinop/MT, o acusado teria, de forma consciente e voluntária, desobedecido a ordem legal emanada por policiais militares regularmente no exercício de suas funções, configurando, assim, a prática do crime de desobediência (FATO 01).

Na mesma ocasião e local, o denunciado também teria dirigido palavras ofensivas à vítima Adriano Constantino, atacando-lhe a dignidade com referências pejorativas relacionadas à raça ou cor, circunstância que caracteriza, em tese, a prática do delito de injúria racial, nos termos do artigo 140, § 3o, do Código Penal (FATO 02), (265941830).

Sobre a dinâmica dos fatos, consta da prefacial que:

“(...) Apurou-se nas investigações policiais que, nas condições de tempo e local acima mencionadas, uma equipe da força tática estava realizando patrulhamento quando avistou um veículo de marca Chevrolet, modelo corvette, de cor vermelha, em alta velocidade e fundada suspeita saindo da BR 163 e entrando na Avenida dos Tarumãs, e decidiu abordá-lo.

Ressai dos autos que, ao avistar a guarnição policial, o condutor do veículo evadiu-se em alta velocidade, não sendo possível realizar a abordagem dele. Revelou-se que, na sequência, os policiais militares avistaram o aludido veículo novamente na Rua das Nogueiras, oportunidade em que lograram realizar a sua abordagem.

Denota-se que o denunciado FÁBIO TAVARES RUBIM DE TOLEDO estava conduzindo o referido veículo e, no momento da abordagem policial, os funcionários públicos ordenaram por diversas vezes que ele colocasse as mãos sobre a cabeça, mas não foi atendido.

Restou consignado que, durante a busca pessoal, o increpado estava bastante alterado e ofendeu a dignidade do policial militar Adriano Constantino, chamando-o de “negão” de forma pejorativa, sendo que este estava com sua devida identificação visível e legível no colete balístico.”
(id. 265941830).

Encerrada a instrução processual, a pretensão punitiva estatal foi
julgada parcialmente procedente
, resultando na condenação do acusado
na condenação do acusado com base no artigo 330,
caput
, do Código Penal. Diante dessa decisão proferida pelo Juízo de primeira instância, a parte manifesta sua inconformidade perante esta Corte de Justiça, nos termos já expostos, passando-se, assim, à análise das alegações apresentadas.

I -
Da alegada inépcia da denúncia

No que tange à primeira vertente recursal a defesa alega que a denúncia é inepta por não descrever adequadamente a conduta do réu que configure, de modo suficiente, o crime de desobediência, devendo ser rejeitada nos termos do artigo 395 do Código de Processo Penal. Tal argumento, contudo,
não prospera
.

Nos termos do
art. 41 do Código de Processo Penal
, a denúncia deve conter a exposição do fato criminoso com todas as suas circunstâncias, a qualificação do acusado (ou esclarecimentos que permitam identificá-lo), a classificação do crime e o rol de testemunhas.

Nesse sentido,
a denúncia oferecida nos autos atende aos requisitos legais
, não se verificando vício formal que comprometa o exercício da ampla defesa ou do contraditório, porquanto indicou todos os elementos essenciais para a compreensão da acusação: o crime [desobediência], a data, o horário, o local, o agente [réu] e as vítimas [policiais militares]. Com efeito, a peça inaugural descreve com clareza a conduta típica: em 27 de março de 2021, por volta das 12h10min, em via pública, o denunciado deliberadamente recusou-se a cumprir ordem legal emanada de policiais militares no exercício da função pública — a de colocar as mãos na cabeça para que fosse realizada busca pessoal, no contexto de abordagem decorrente de suspeita fundada, após fuga em alta velocidade.

A jurisprudência tem rechaçado a alegação de inépcia da denúncia sempre que a peça acusatória possibilita a clara compreensão dos fatos e a adequada delimitação da imputação, não sendo exigida a descrição exaustiva de todos os pormenores, como efetivamente ocorre na hipótese dos autos:

“(...) 4. Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a denúncia que preenche os requisitos do art. 41 do Código de Processo Penal, com a individualização das condutas, descrição dos fatos e classificação dos crimes, é suficiente para garantir o exercício do contraditório e da ampla defesa, não se exigindo uma descrição exaustiva dos pormenores na peça acusatória. 5. A peça acusatória em questão apresenta indícios mínimos de autoria e materialidade delitiva, suficientes para o prosseguimento da ação penal. (...)”
(AgRg no RHC n. 185.715/SP, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 26/2/2025, DJEN de 10/3/2025.)

“(...) 1. Inviável cogitar a inépcia da denúncia se a peça exordial preenche os requisitos exigidos pelo art. 41, do CPP, porquanto, na espécie, restou cumprida a exigência de lastro probatório mínimo apontando a materialidade e indícios de autoria, capazes de legitimar o processo penal, tendo em vista que a denúncia contém a exposição dos fatos criminosos, com todas as suas circunstâncias (...)”
(N.U 1014426-22.2022.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 13/08/2024, Publicado no DJE 16/08/2024).

Ressalte-se, ademais, que a alegação de inépcia da denúncia encontra-se
preclusa com a prolação da sentença penal condenatória
, conforme entendimento consolidado na jurisprudência:

“Não é cabível examinarmos argumentos de inépcia da denúncia ou ausência de justa causa para a ação penal após a prolação de sentença condenatória, haja vista a insubsistência do exame de cognição sumária, relativo ao recebimento da denúncia, em face da posterior sentença de cognição exauriente”
(N.U 1000935-81.2021.8.11.0009, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Vice-Presidência, Julgado em 20/02/2024, Publicado no DJE 23/02/2024).

“(...) 3. Inépcia da denúncia não configurada. 3a. Não é inepta a denúncia que atende os requisitos do art. 41 do CPP, de modo a permitir o exercício da ampla defesa. 3b. A tese de inépcia da exordial acusatória fica superada com a superveniência de sentença penal condenatória (...)”
(N.U 1000728-82.2022.8.11.0030, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Vice-Presidência, Julgado em 03/12/2024, Publicado no DJE 06/12/2024).

Portanto, evidente que não houve prejuízo à defesa do apelante, visto que não impediu o exercício do contraditório, razão pela qual
rejeito
a tese defensiva de inépcia da inicial.

II –
Do pedido absolutório

Malgrado irresignação diante do r. pronunciamento judicial de primeira instância, os elementos constantes dos autos não autorizam acolhimento da pretensão absolutória, seja sob a ótica da insuficiência probatória, seja sob qualquer outro fundamento.

A
materialidade
do delito encontra-se satisfatoriamente comprovadas, sobretudo pelo que se infere do auto de Prisão em flagrante Delito, Boletim de Ocorrência, Termo de representação Criminal, Relatório Policial e depoimentos amealhados em ambas as etapas da persecução penal (id. 265941821, 265942260 e 265942275).

A
autoria
delitiva também restou devidamente comprovada, não obstante a negativa do apelante, que alegou ser alvo de perseguições reiteradas por parte da equipe da polícia tática local, especialmente por um dos policiais, afirmando sofrer abordagens constantes e infundadas, mesmo sem jamais ter sido flagrado portando arma de fogo. Relatou que, no dia dos fatos, encontrava-se com sua esposa e nega ter desobedecido ordem de parada, sustentando que já estava parado em um semáforo quando a viatura o interceptou. Narrou que os policiais agiram de forma abusiva ao exigir que sua esposa, sem a presença de policial feminina, colocasse as mãos na cabeça para ser revistada.

Todavia, as alegações defensivas apresentadas pelo réu revelam-se desprovidas de respaldo probatório, consistindo em versão unilateral dos fatos, isolada no conjunto dos autos e contrariada pelas demais provas produzidas sob o crivo do contraditório, especialmente os depoimentos harmônicos e coerentes dos agentes públicos envolvidos na ocorrência.

Com efeito, os depoimentos harmônicos prestados pelos policiais militares revelam que, na data dos fatos, durante patrulhamento rotineiro, a guarnição avistou um veículo trafegando em alta velocidade.
Ao notar a presença policial com sinais luminosos, o condutor passou a empreender fuga
, conseguindo, inicialmente, despistar os agentes por alguns instantes.
Ademais, mesmo após ser finalmente abordado, o acusado persistiu em desobedecer às ordens policiais padrão de abordagem
.

O policial militar
Daniel Sidnei Cordeiro
que atuava na guarnição no dia dos fatos, narrou que o acusado, ao perceber a aproximação da guarnição, adotou postura nitidamente deliberada de evasão, acelerando o veículo para impedir a abordagem. Destacou ainda que, uma vez interceptado, o réu manteve atitude de franca insubordinação, recusando-se a cumprir comandos básicos de segurança, o que exigiu intervenção mais enérgica da equipe policial. Eis trecho do depoimento:

“(...) PM Daniel Sidnei Cordeiro (Testemunha) 1:27 Nós estávamos de serviço no dia, e aí nós
avistamos um veículo descendo da BR em alta velocidade, de cor vermelha. Aí a equipe resolveu fazer a abordagem do mesmo.
Quando nós pegamos adentramos a avenida dos Tarumãs e avistamos o veículo de longe, nós tentamos,
tentamos se aproximar para fazer a abordagem, e aí o veículo percebeu que a gente estava se aproximando dele e evadiu-se no meio do trânsito, acelerando
. No primeiro momento nós perdemos ele de vista e aí continuamos o patrulhamento ali na cidade. E aí,
depois localizamos eles, onde foi feito a abordagem posterior, ali próximo a região central da cidade
.

(...) Herbert Dias Ferreira (Promotor de Justiça)2:17
É, neste momento, o Fábio também chegou a desobedecer a ordem da polícia? Como que se desenrolou a a ocorrência a partir daí?

PM Daniel Sidnei Cordeiro (Testemunha) 2:28
Isso,
desde o
primeiro momento em que ele desceu do veículo e ele se negava a obedecer as ordens, sempre gesticulando e questionando as ordens que eram legais
, que eram dada pelo comandante da guarnição. Aí com,
depois de muito custo, conseguimos se aproximar dele
, e o policial que era responsável pela revista dele pela revista do veículo, que era o sargento Constantino, ele conseguiu
fazer a abordagem do mesmo, e aí, posteriormente do veículo também
.

Herbert Dias Ferreira (Promotor de Justiça) 2:59
Disse que ele estava resistente.
Ele desobedecia a essas ordens, é,
quais eram as ordens
, as orientações que eram direcionadas aí?

PM Daniel Sidnei Cordeiro (Testemunha) 3:09
Era só as normais de todas as abordagens que são feitas né, pelas guarnições nossas, para colocar a mão na cabeça, para não se movimentar, para parar em determinado local, em determinada situação, para que possa garantir tanto a segurança dele, conta da equipe.

Herbert Dias Ferreira (Promotor de Justiça) 4:43 Ele já havia apresentado algum comportamento assim ou foi específico nessa ocasião?

PM Daniel Sidnei Cordeiro (Testemunha) 4:48 Não todas as todas as abordagens que é feita nele, ele acha que ele é melhor que todo mundo. E ele não gosta de ser abordado. Ele não gosta de ser abordado pela polícia. E aí todas ele dá esse showzinho.

Getulio Gediel (Advogado de defesa) 8:15 Tá,
mas no início vocês foram atrás dele porque ele estava em alta velocidade?

PM Daniel Sidnei Cordeiro (Testemunha) 8:20
Isso. Ele desceu em alta velocidade da BR, entrando na cidade.

Getulio Gediel (Advogado de defesa) 8:28 Aí, por causa da alta velocidade, vocês foram atrás daí?

PM Daniel Sidnei Cordeiro (Testemunha) 8:31 Isso para fazer a abordagem”
(trecho extraído da sentença de id. 265942280).

Soma-se ainda o depoimento da testemunha PM
Luis Fernando Freitas Cunegundes
, o qual descreveu a manobra evasiva executada pelo apelante, ao converter bruscamente na primeira rua à direita e acelerar, ação que resultou na perda momentânea do veículo de vista pela guarnição. Ressaltou, ainda, que a abordagem foi motivada justamente pela conduta suspeita do réu, que, ao notar a aproximação da viatura, aumentou a velocidade de forma abrupta, o que compromete, inclusive, a verossimilhança da alegação de que não teria percebido a tentativa de abordagem:

“(...) Herbert Dias Ferreira (Promotor de Justiça) 1:52 Perfeito, o que houve na ocasião, tenente? Fique à vontade aí para nos relatar.

PM Luis Fernando Freitas Cunegundes (Testemunha) 1:56 Sim, é ocorreu que a gente
estava em patrulhamento pela central
. É nas proximidades da avenida Tarumãs, próximo a BR, né?
E vimos o veículo vindo em alta velocidade, saindo da BR
, entrando na Tarumãs, sentido centro da cidade. E daí,
devido à alta velocidade dele, de imediato, eu falei para o motorista, “vamos abordar aquele veículo”. E quando a viatura estava chegando próximo, esse veículo pegou a primeira rua à direita e acelerou. A gente tentou acompanhar, mas perdemos de vista
. Mas era um veículo que não é comum na cidade, né? Era um Corvette, então a gente começou a fazer ondas e nisso algum dos policiais falou “aquele pode ser o menudo”, é o conhecido, né Fábio? Ele, geralmente ele faz cobrança e anda armado. A gente está com essa informação aí. Ele pode ter corrido por causa disso, então a gente fez rondas no centro ali, para ver se localizava o veículo para fazer abordagem. E daí a gente conseguiu localizar e abordou, só que na abordagem ele ofereceu bastante, não chegou a resistência ativa, né, mas a passiva,
a gente deu várias ordens, diversas ordens que não foram acatadas. Aí, dado momento, a gente conseguiu fazer a busca pessoal e a busca veicular, só que, a todo momento, desobedecia as ordens
. É, tinha uma mulher dele, estava junto, também ficou filmando a guarnição, causando tumulto, né? Não obedeceram fielmente as ordens, foram emanadas ali. E, posteriormente, chegou também um advogado que falou que se identificou também, chegou tumultuando, filmando tudo e depois se identificou como advogado. Aí a gente colocou ele do lado ali para acompanhar, e no final, é quase terminando já a abordagem, o Fábio, ele chamou um dos policiais de Negão. Aí, isso daí a gente, eu até olhei para o Constantino na hora, eu falei, “uai?” Aí o Constantino ficou bastante chateado. Ele era cabo na época, né? E ele deu voz de prisão para o Fábio por causa disso aí também, além da desobediência, também foi conduzido por essa questão de injúria.

Herbert Dias Ferreira (Promotor de Justiça) 3:57 Certo, tenente.
Primeiro aqui, o fato um, envolve uma situação de desobediência. O senhor até mencionou aí o comportamento dele, mais passivo. A que ordens, de fato, ele chegou a não acatar, a desobedecer?
O senhor. O senhor se recorda?

PM Luis Fernando Freitas Cunegundes (Testemunha) 4:17 Sim. É colocar assim
, a gente tem um procedimento, prestar um padrão, né
? A gente
sempre desembarca da viatura e dali a gente dá ordens para que o condutor do veículo e demais passageiros desçam do veículo, se posicione na parte posterior do seu veículo, com a mão na cabeça e abre as pernas, para que a gente desembarque totalmente, e faça a abordagem, a busca pessoal, né?

Tendo em vista a segurança de todos ali, e essa parte não foi acatada, então a gente teve que desembarcar e aproximando, aproximando até chegar perto dele e colocar a mão dele na cabeça e fazer a abordagem.

Herbert Dias Ferreira (Promotor de Justiça) 4:49 Certo. Ele verbalizou algo, nesse momento, ainda, para tentar justificar porque não acatou a orientação e a ordem, como foi?

PM Luis Fernando Freitas Cunegundes (Testemunha) 4:58 Eu não me recordo assim o que ele tinha falado não,
mas ele gesticulava com os braços, isso eu me recordo bem, gesticulava e não colocava a mão na cabeça. Deixava a mão perto da cintura, que a gente também tinha suspeita que ele poderia estar armado, né?
Já que a gente teria identificado que seria ele realmente, porque naquele primeiro momento que ele passou na avenida dos Tarumãs, ali não sabia se era ele, se não era, né. Então, após ver que era ele, né,
a gente foi fazer a busca pessoal, e nisso ele não aceitou, não acatou, né, aí após a gente se aproximar, colocar a mão dele na cabeça, a gente conseguiu fazer a busca pessoal.

Herbert Dias Ferreira (Promotor de Justiça) 8:29 Se entendi bem, indago aqui o senhor novamente, é, num primeiro momento, o que justificou aí a polícia tentar fazer uma abordagem seria o excesso de velocidade dele?

PM Luis Fernando Freitas Cunegundes (Testemunha) 8:40
Isso, isso. Aí após ele ter fugido da guarnição, ele fugiu. Ele pegou a primeira direita que ele viu o sentido Havan e acelerou e sumiu
. Aí, um dos policiais levantou “cara, pode ser o menudo” que ele pode estar armado e ter fugido da guarnição pra esconder arma ou outra coisa.

Herbert Dias Ferreira (Promotor de Justiça) 8:58
É, foi dado alguma ordem de parada? Deflagrado algum sinal sonoro, visual ou não?

PM Luis Fernando Freitas Cunegundes (Testemunha) 9:04 A gente não deu tempo de chegar muito próximo dele, mas
eu liguei o Giroflex para tentar se aproximar, só que quando ele viu, ele pegou a direita e foragiu.

LUANA BIAZE E GETULIO GEDIEL (Advogados de Defesa) 10:40 Tá. E falou, você falou para nós que é. É aquele momento ele estava em alta velocidade. A viatura estava em alta velocidade, atrás dele também? Como como que estava? Ele qual que era a distância? Estava estava alguma distância considerada dele? Ele chegou visualizar essa viatura? Como que foi?

PM Luis Fernando Freitas Cunegundes (Testemunha) 10:59 A gente estava na Ênio Pipino, perto daquela Disbenop, e ele veio BR, sentido Havan, sentido, é, entrando na Tarumãs. A gente viu que ele não era compatível a velocidade que ele entrou com os demais veículos
, a partir daquele momento que ele passou pela viatura, eu acelerei. Eu não, né. Falei para o motorista, acelera que vamos abordar esse carro aí que está em alta velocidade, pode causar um acidente
. Aí a partir disso daí eu não sei qual foi, se foi a segunda, terceira, quarta rua à direita que ele entrou. Só que ele entrou.
Quando a gente entrou também na rua, o carro já tinha sumido já
, tão rápido que ele foi, porque é um Corvette, né? Acelera muito rápido quando a gente olhou o final da rua já não dava mais pra ver o carro (...)”
(trecho extraído da sentença de id. 265942280).

Nesse contexto, não há falar em insuficiência probatória, pois a narrativa dos agentes públicos é firme, coerente, congruente entre si e em consonância com os demais elementos dos autos. A conduta do réu revela-se deliberada, consciente e reiteradamente voltada a obstruir a ação legítima da autoridade policial, evidenciando manifesta resistência à atuação estatal. Ressalte-se que lhe foi oportunizado cessar a insubordinação em mais de uma ocasião, oportunidade que, de forma voluntária, optou por ignorar, prolongando o cenário de desobediência.

Oportunamente, importante frisar que fato das testemunhas ouvidas no curso da instrução criminal consistirem nos agentes policias que diligenciaram na fase inquisitiva não retira a credibilidade ou elide a idoneidade das suas declarações judiciais, as quais foram prestadas mediante compromisso legal, máxime quando estão em consonância com as demais provas e quando inexiste nos autos qualquer demonstrativo de que lhe interessaria implicar gratuitamente o réu no evento ilícito, assim como se dá
in casu
.

Aliás, visando pacificar a matéria no âmbito deste e. Sodalício estadual, a C. Turma de Câmaras Criminais Reunidas editou, em sede de uniformização de jurisprudência, o
Enunciado Orientativo n. 08
, cuja redação dispõe que “
os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal”.
(TJMT, Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.o 08101532/2015, DJE no 9998, de 11/04/2017).

No mesmo sentido, eis a posição do c. Superior Tribunal de Justiça:

“(...) PLEITOS DE ABSOLVIÇÃO. TESE DE FRAGILIDADE PROBATÓRIA. VALIDADE DE DEPOIMENTOS DE POLICIAIS EM JUÍZO. JURISPRUDÊNCIA DO STJ. [...] a jurisprudência desta Corte é firmada no sentido de que "o depoimento dos policiais, prestado em Juízo, constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente caso" (HC n. 477.171/SP, Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 13/11/2018, DJe 22/11/2018) (AgRg no AREsp n. 1.770.014/MT, Ministro Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe 15/12/2020). (...)”.
(STJ, AgRg no AgRg no AREsp 1718143/MT, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 11/05/2021, DJe 17/05/2021).

Outrossim,
não subsiste a alegação de atipicidade da conduta
, fundada na inexistência de norma legal que expressamente imponha ao abordado a obrigação de colocar as mãos na cabeça. Tal tese configura tentativa de deslegitimar procedimento amplamente consolidado como medida operacional padrão nas abordagens policiais, cuja finalidade precípua é a de resguardar a segurança dos agentes e do próprio abordado. A ausência de previsão normativa específica não invalida a ordem, desde que esta decorra de um juízo de razoabilidade e proporcionalidade no exercício regular da função policial. Nesse sentido, com propriedade, assim pontuou o Ministério Público em suas contrarrazões:

“
Embora não exista uma lei específica determinando a posição exata que o abordado deve assumir durante uma abordagem policial, há que se reconhecer que as ordens emanadas por autoridades policiais no exercício regular de suas funções, desde que razoáveis e proporcionais, devem ser obedecidas pelo cidadão. No caso em questão, a ordem de parada e para que o apelante colocasse as mãos na cabeça durante a abordagem configura procedimento operacional padrão adotado pelas forças policiais, com o objetivo de garantir a segurança tanto dos próprios policiais quanto do abordado. Trata-se de medida cautelar razoável que visa neutralizar eventuais riscos durante a abordagem
” (id. 280403870).

Como consectário lógico desses aspectos fáticos, probatórios e processuais esclarecidos linhas volvidas, não há como modificar a sentença e
propiciar a absolvição pretendida, razão pela qual
mantém-se
, pois, o desfecho condenatório.

Ante o exposto, em consonância

com o parecer ministerial,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto pela defesa de Fábio Tavares Rubim de Toledo, mantendo incólume a r. sentença de primeiro grau.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/05/2025